Tribunal: TCU
Processo: 029.729/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do Ministério Público de Contas junto ao TCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A, relacionadas à concessão de crédito à empresa Torke Empreendimentos e Participações Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pelo Ministério Público de Contas junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, a partir de notícias a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil, relacionadas à concessão de crédito à empresa Torke Empreendimentos e Participações Ltda., administrada por Valdirene Aparecida de Marchiori, no valor de R$ 2,79 milhões, com recursos provenientes de linha subsidiada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso I, do RI/TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis relacionados nos autos, a saber: 9.2.1. Alexandre de Melo Canizella, CPF XXX.719.668-XX, Hamilton Soares Homobono, CPF XXX.586.466-XX e Simone Aparecida Floriano, CPF XXX.654.638-XX, em razão de, no âmbito do Comitê de Crédito da Agência, terem emitido parecer favorável à concessão de crédito à empresa Torke Empreendimentos e Participações LTDA sem a realização de análises técnicas suficientes (peça 14, p. 43); 9.2.2. Fabiana Aparecida Schiavon, CPF XXX.697.758-XX, Geroncio Paes de Luna Filho, CPF XXX.666.424-XX, Marlon de Castro Lauria, CPF XXX.354.516-XX e Maurício Macoto Tinen, CPF XXX.762.118-XX, em razão de, no âmbito do Comitê de Crédito da Superintendência de Varejo e Governo SP Capital, terem emitido parecer favorável à concessão de crédito à empresa Torke Empreendimentos e Participações LTDA sem a realização de análises técnicas suficientes (peça 14, p. 44); 9.2.3. Asclepius Ramatiz Lopes Soares, CPF XXX.087.101-XX, João Vagnes de Moura Silva, CPF XXX.043.411-XX, Márcio Aloisio Tavares Scalioni, CPF XXX.115.176-XX, por terem deferido o pleito apresentado na Súmula de Operação - Proposta: 356.906.681 (peça 14, p. 47) sem a realização de análises técnicas suficientes; 9.2.4. Marcelo Nobuhiko Shimmoto, Oscar Yassuo Sawae e Carlos Roberto Petri por terem aprovado a Súmula de Análise de Risco e Limite de Crédito DICRE/DAC (SUD. II/III) 2013/0005472, em 2/4/2013 (peça 14, p. 53); 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Banco do Brasil e aos responsáveis e demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.